Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-52.2018.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000931-52.2018.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Embargado: EMIDIO JESUS DA SILVA.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE ALTERADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1- Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2- Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000931-52.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMIDIO JESUS DA SILVA - CPF: 040.690.051-53 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE ALTERADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1-

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2-

Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021